Tribunal: TJES
Processo: 0001521-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001521-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 16, §1º, VI, da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, 21 dias de detenção e 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo, sustentando a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação adotada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é idônea, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena exige fundamentação concreta e vinculada a elementos dos autos, não sendo suficiente a invocação de aspectos inerentes ao próprio tipo penal.

4. A culpabilidade, como maior ou menor grau de censura da conduta, pode autorizar a majoração da pena-base quando demonstrado elemento concreto de premeditação ou planejamento que extrapole o dolo típico.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo, por ser de mera conduta e perigo abstrato, consuma-se com o simples ato de portar, independentemente de finalidade específica, razão pela qual a alegação de premeditação, sem demonstração fática, confunde-se com o dolo e não pode fundamentar a exasperação.

6. A sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o réu “agiu de maneira planejada ou premedita”, sem indicar fatos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta, o que revela fundamentação inidônea.

7. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, remanesce apenas a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, concreta e vinculada a elementos dos autos.

2. A mera referência genérica à premeditação, sem lastro fático, não legitima a valoração negativa da culpabilidade.

3. No crime de porte ilegal de arma de fogo, de natureza formal e de mera conduta, a invocação da premeditação, desacompanhada de prova específica, constitui fundamento inidôneo para majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 67 e 330; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, HC nº 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 1.003.800/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, HC nº 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001521-94.2024.8.08.0048

APELANTE: JACO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JACO DOS SANTOS

em face da r. sentença de ID 12342105 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 16, §1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal, em concurso material, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 21 (vinte e um) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 12342108, a defesa sustenta, em síntese, que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em relação delito previsto no art. 16, §1º, inc. VI, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de que o réu “
agiu de maneira planejada ou premedita
”, não se sustenta, porquanto tal conduta seria inerente ao próprio dolo do tipo penal incriminador, carecendo de fundamentação idônea, concreta e específica para justificar a exasperação da pena-base.

Contrarrazões apresentadas no ID 12342110, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15487734, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 12341375) que:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de junho de 2024, por volta das 01 horas e 59 minutos, na Rua Montanha, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, o Denunciado, acima qualificado, portava e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, marca Sarsilmaz (Turquia), espécie pistola, de calibre 9mm Parabellum (9x19), fabricação industrial, alma raiada, com número de série raspado, 20 (vinte) munições, tipo Ogival, marca CBC, de calibre 9mm Parabellum (9x19), e 02 (dois) carregadores de pistola, 9mm, bem como, desobedeceu a ordem legal de abordagem emanada pelos Policiais Militares que efetuaram sua prisão, conforme Auto de Apreensão às fls. 13/14 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 15, ambos do ID 45864705.

Depreende-se dos autos que, Policiais Militares realizavam patrulhamento na região dos fatos quando, de modo anônimo, foram comunicados que um indivíduo trajando camisa de cor verde e bermuda tipo tactel, de cor verde escuro, estava atuando no tráfico de drogas local, uma vez que realizava o recolhimento do dinheiro proveniente da venda de substâncias entorpecentes no “Bloco A” do bairro Planalto Serra, Serra/ES, o que fazia por intermédio de uma motocicleta de cor vermelha e placas de identificação MTQ8E75, utilizando-se ainda de uma arma de fogo para ameaçar os moradores da região.

Em posse de tais informações, os Policiais intensificaram o patrulhamento no local, oportunidade em que, na Rua Montanha do bairro mencionado, visualizaram o Denunciado segurando um objeto volumoso em sua cintura, a bordo de uma motocicleta, o qual, após perceber a presença policial, empreendeu fuga.

Assim sendo, a guarnição procedeu ao acompanhamento do Denunciado, com o giroflex e sinais sonoros ligados, tendo estes emitido voz de abordagem a Jacó, que desobedeceu a ordem legal. Nesse sentido, na Rua Fundão, o Denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu na calçada, razão pela qual os Policiais conseguiram abordá-lo.

Desse modo, ao realizarem revista pessoal, os Policiais localizaram na cintura de Jacó 01 (uma) arma de fogo, marca Sarsilmaz (Turquia), espécie pistola, de calibre 9mm Parabellum (9x19), fabricação industrial, alma raiada, com número de série raspado, carregada com 01 (um) carregador de pistola, 9mm, municiado com 10 (dez) munições, tipo Ogival, marca CBC, de calibre 9mm Parabellum (9x19), e no bolso de sua bermuda, 01 (carregador) de pistola, 9mm, municiado com 10 (dez) munições, tipo Ogival, marca CBC, de calibre 9mm Parabellum (9x19), que o Denunciado portava e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, foi encontrado com Jacó 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, e a quantia de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie.

Diante dos fatos, o Denunciado e o material arrecadado foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional da Serra/ES, para que fossem tomadas as providências cabíveis (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Na hipótese, a defesa do apelante insurge-se, especificamente, contra a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
.

Para tanto, argumenta que a exasperação da pena-base, fundamentada na suposta ação “
planejada ou premedita
”, constitui fundamentação inidônea, pois se confundiria com o próprio dolo do agente, elemento intrínseco ao tipo penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Juízo sentenciante negativou as vetoriais da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Culpabilidade
agravada a espécie, pois o réu agiu de maneira planejada ou premedita, incidindo uma plus de reprovabilidade;
antecedentes
são maculados (0020485-53.2015.8.08.0048);
não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os
motivos do crime
não merecem valoração negativa; as
circunstâncias
e as
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima – sociedade – é anódino, razão pela qual, fixo a pena base em
3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa cada um em 1/30 do salário-mínimo
. Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente a agravante da reincidência (autos nº0011032-92.2019.8.08.0048,). Nos termos do art. 67 do CP, “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Contudo, no julgamento dos embargos de divergência, sob relatoria do ministro Sebastião (STJ), a seção considerou que a atenuante genérica da confissão espontânea é preponderante. Segundo o colegiado, a atenuante da confissão diz respeito à personalidade – ou seja, a capacidade do agente de assumir seus erros e suas consequências –, enquanto a agravante da reincidência é expressamente prevista como preponderante no texto penal (EREsp 1154.752). Diante disso, compenso-as, mantendo a pena inalterada.
Ausentes causas de diminuição e de aumento, motivo pelo qual mantenho em definitivo a pena acima fixada.
(...)”
- destaquei.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Não se olvida que a premeditação pode, em tese, constituir fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por denotar um maior grau de reprovabilidade da conduta e uma intensidade dolosa que transcende a normalidade do tipo.

Conforme reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça, “
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
” (HC n. 532.902/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Contudo, a aplicação de tal entendimento deve ser feita com parcimônia, atentando-se à natureza do delito em julgamento e, em especial, ao caso concreto em análise.

Com efeito, a premeditação, como fator que intensifica a censura da conduta, encontra maior aplicabilidade nos crimes materiais, que produzem um resultado naturalístico, como o homicídio ou o roubo qualificado.

Nesses casos, o planejamento prévio, a elaboração de um plano, a espera pela melhor oportunidade para o cometimento do delito, tudo isso revela, de forma cristalina, um
animus
mais frio, calculado e, portanto, mais reprovável, validando-se a valoração negativa da culpabilidade.

Entretanto, a situação é distinta no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se, inclusive, a figura do dolo específico.

Isto é, sua consumação ocorre com a simples prática do verbo nuclear do tipo (no caso, “portar”), independentemente da produção de qualquer dano efetivo ou da intenção de se cometer outro delito, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública, a paz social, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025) – destaquei.

________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto.
5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a invocação da premeditação revela-se apartada da própria lógica estrutural do tipo penal em apreço. Com efeito, tratando-se de um crime de mera conduta, cuja consumação se dá com o simples ato de portar o artefato, a ideia de uma “premeditação” torna-se incongruente, porque inexiste, na estrutura do delito, um momento volitivo anterior e distinto que possa ser qualificado como um planejamento mais reprovável, pois a deliberação para a prática da conduta confunde-se e exaure-se no próprio dolo de portar a arma.

A propósito, para que a premeditação pudesse ser validamente considerada, seria imprescindível que o juiz a vinculasse a um fato concreto, extraído dos autos, que demonstrasse um planejamento para além da simples conduta de portar o artefato. Por exemplo, se ficasse provado que o réu adquiriu a arma e a munição com o plano específico de cometer um roubo ou um homicídio, ainda que estes não viessem a ocorrer.

Contudo, no caso dos autos, a r. sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que “
o réu agiu de maneira planejada ou premedita, incidindo uma plus de reprovabilidade
”, não havendo, no corpo da decisão, qualquer menção a elementos probatórios que sustentem tal conclusão.

Neste cenário, entendo que lançar mão da premeditação para um crime de mera conduta, sem indicar em que consistiu o planejamento e como ele foi provado nos autos, equivale a uma presunção desfavorável ao réu, o que é manifestamente vedado no direito penal.

Portanto, a valoração negativa da
culpabilidade
, nos moldes em que foi realizada, carece de fundamentação idônea, devendo ser decotada da primeira fase da dosimetria.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase da dosimetria
, afastada a valoração negativa da culpabilidade, remanesce como desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, motivo pelo qual, perfilhando-me ao patamar adotado em sentença, redimensiono a
pena-base
para
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, resultando na
pena intermediária
de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva
para o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença no que tange à dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo,
redimensionando a reprimenda definitiva para
3
(três) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.